Tribunal: STJ
Processo: 0014624-84.2014.4.01.3820
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2252167 - MG(2025/0505855-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: DROGARIA ARAUJO S/A
ADVOGADOS
: JOSE ANCHIETA DA SILVA - MG023405
EDUARDO AUGUSTO FRANKLIN ROCHA - MG076601
PEDRO HENRIQUE MACHADO SILVEIRA - MG099003
ROBERTA CRISTINA ALVES DE ABREU - MG225283
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS
ADVOGADOS
: DILSON ARAÚJO DE SOUZA - MG045475
HELIDA MARQUES ABREU SILVA - MG107272
BARBARA VIEIRA DA SILVEIRA - MG106776
DANIELA MIRANDA DUARTE - MG097402
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF
. MULTA DO
§ 4o, DO CPC. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – O fundamento do acórdão recorrido para legitimar a multa executada não foi
impugnado nas razões recursais, repercutindo na inadmissibilidade do recurso, visto
que esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual a falta de combate a
fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por
analogia, da Súmula n. 283 do Colendo Supremo Tribunal Federal.
II – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56670866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2026 13:32:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 6e0f58c3-38c6-4001-a318-89e2d75b0fd9

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56670866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2026 13:32:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 6e0f58c3-38c6-4001-a318-89e2d75b0fd9

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2252167 - MG(2025/0505855-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: DROGARIA ARAUJO S/A
ADVOGADOS
: JOSE ANCHIETA DA SILVA - MG023405
EDUARDO AUGUSTO FRANKLIN ROCHA - MG076601
PEDRO HENRIQUE MACHADO SILVEIRA - MG099003
ROBERTA CRISTINA ALVES DE ABREU - MG225283
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS
ADVOGADOS
: DILSON ARAÚJO DE SOUZA - MG045475
HELIDA MARQUES ABREU SILVA - MG107272
BARBARA VIEIRA DA SILVEIRA - MG106776
DANIELA MIRANDA DUARTE - MG097402
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
NÃO
IMPUGNADO.

SÚMULA N. 283/STF. MULTA DO
§ 4o, DO CPC. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – O fundamento do acórdão recorrido para legitimar a multa executada não foi
impugnado nas razões recursais, repercutindo na inadmissibilidade do recurso, visto
que esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual a falta de combate a
fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por
analogia, da Súmula n. 283 do Colendo Supremo Tribunal Federal.
II – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão, mediante a qual o
recurso especial não foi conhecido.
Sustenta a Agravante, em síntese, ter demonstrado a ofensa à norma
federal, não se aplicando ao recurso os óbices processuais que impediram a sua
análise.
Documento eletrônico VDA55815146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:20
Código de Controle do Documento: 2655f73f-acc1-4a3d-8e8a-a1c98ba1fa9a

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Controverte-se acerca da multa aplicada por Conselho.de Farmácia.
De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela -se viável reiterar as conclusões exaradas na
decisão impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo
n.1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
relevante a ser apreciado pelo colegiado” (cf. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão
Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025).
REsp n. 2.148.059/MA,

A Corte de origem legitimou o auto de infração e, por conseguinte, a multa,
diante da constatação da inexistência de farmacêutico responsável pelo
estabelecimento presente durante todo o horário de funcionamento:

Trata-se de apelação interposta pela empresa Drogaria Araújo
contra
S/A
sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal
ajuizados no intuito de desconstituir a cobrança de multa aplicada no
processo administrativo instaurado em decorrência da constatação de
violação ao disposto no
da Lei n°

da Lei n°
art. 24
3.820/60 c/c art. 15
por estar a drogaria em atividade sem comprovar a presença de
5.991/73,
profissional farmacêutico durante todo o horário de funcionamento do
estabelecimento.
A autuação teve origem no auto de infração n. 047388 lavrado em
que apontou o funcionamento da unidade da apelante
03/09/2007,
localizada na Rua Tiradentes, 2432, loja 04, Bairro Industrial, Contagem,
sem a presença de farmacêutico responsável técnico durante o expediente.
A
em seu
parágrafo único, determina que as
Lei n. 3.820/60,
art. 24,
empresas que exercem atividades que demandam atuação de farmacêutico
devem comprovar aos Conselhos Federal e Regionais a atuação de
profissional habilitado. [...] A
especialmente em seus arts.
Lei n. 5.991/73,
15 e 16, é clara ao estabelecer que farmácias e drogarias devem contar,
obrigatoriamente, com a presença de profissional farmacêutico durante todo
o seu horário de funcionamento.
No caso dos autos, a própria apelante reconhece que a autuação decorreu
da ausência do certificado de responsabilidade técnica – reflexo da
ausência do profissional responsável no local durante o horário exigido. A
alegação de que a controvérsia se limitaria à exigência do CRT, dissociada
da presença do profissional, não encontra respaldo, pois um está
intrinsecamente ligado ao outro, sendo o CRT a prova da regularidade da
responsabilidade técnica. (fls.
)

376/378e

Entretanto, a parte recorrente não impugnou esse fundamento, alegando,
tão somente, que a exigência do CRT, criada por resolução, carece de base legal,
Documento eletrônico VDA55815146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:20
Código de Controle do Documento: 2655f73f-acc1-4a3d-8e8a-a1c98ba1fa9a

extrapola a legislação ao impor obrigação não prevista à pessoa jurídica e amplia
indevidamente a forma de comprovação da responsabilidade técnica e da habilitação
do farmacêutico, tornando ilegítimas a CDA e a multa, implicando a inadmissibilidade
do recurso, uma vez que a falta de impugnação a fundamento suficiente à manutenção
do acórdão recorrido atrai a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo
Tribunal Federal (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
”).
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTO DA
CORTE DE ORIGEM NÃO ATACADO NAS RAZÕES DO RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
SÚMULA 283/STF.
282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE PREJUDICADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não se conhece de recurso especial que não rebate fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão proferido, incidindo na
espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal
.
Federal (STF)
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Relator Ministro PAULO SÉRGIO
AREsp n. 1.946.896/SP,
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26.08.2024, DJe de
02.09.2024 – destaque meu).

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL DE
QUE NÃO SE CONHECEU. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE À
. NECESSIDADE
MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283 DO STF
DE REEXAME DE PROVA.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
[...]
5. O parquet estadual se atém à questão da competência, sem refutar os
dois argumentos que têm o condão de, por si sós, manter o teor decidido,
porque afastam a materialidade (conforme assevera a Corte Estadual, a
conduta imputada ao réu não apresenta indício de favorecimento da
empresa) e o elemento anímico (nos termos decididos pelo Tribunal de
origem, o autor da Ação não descreve conduta que potencialmente
indicaria a presença de dolo dos acusados). Sendo assim, inafastável o
Enunciado 283 da Súmula do STF (AgInt no
Rel.
REsp n. 2.005.884/MG,
Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
9/11/2022,
.
14/11/2022)
[...]
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp n. 2.094.865/RS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 22.08.2024 –
destaque meu).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA55815146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:20
Código de Controle do Documento: 2655f73f-acc1-4a3d-8e8a-a1c98ba1fa9a

No que se refere à aplicação do
§ 4o, do
a orientação
art. 1.021,
CPC/2015,
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a
EAREsp n. 1.043.437/SP,
S., AgInt nos
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j.
EREsp n. 1.311.383/RS,
14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA55815146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:20
Código de Controle do Documento: 2655f73f-acc1-4a3d-8e8a-a1c98ba1fa9a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.252.167 / MG
Número Registro: 2025/0505855-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00146248420144013820
00256201500033820100564
0025620150003382010056400128
02211201500033820100564
0221120150003382010056400032
146248420144013820
2211201500033820100564
221120150003382010056400032
256201500033820100564
25620150003382010056400128 97364357820098130079
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DROGARIA ARAUJO S/A
ADVOGADOS
: JOSE ANCHIETA DA SILVA - MG023405
EDUARDO AUGUSTO FRANKLIN ROCHA - MG076601
PEDRO HENRIQUE MACHADO SILVEIRA - MG099003
ROBERTA CRISTINA ALVES DE ABREU - MG225283
RECORRIDO
: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
ADVOGADOS
: DILSON ARAÚJO DE SOUZA - MG045475
HELIDA MARQUES ABREU SILVA - MG107272
BARBARA VIEIRA DA SILVEIRA - MG106776
DANIELA MIRANDA DUARTE - MG097402
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - CONSELHOS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL
E AFINS - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
Documento eletrônico VDA56640577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:51:34
Código de Controle do Documento: 18388bcf-9f2b-41cc-93cc-fcb3f8bbb3a3

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DROGARIA ARAUJO S/A
ADVOGADOS : JOSE ANCHIETA DA SILVA - MG023405
EDUARDO AUGUSTO FRANKLIN ROCHA - MG076601
PEDRO HENRIQUE MACHADO SILVEIRA - MG099003
ROBERTA CRISTINA ALVES DE ABREU - MG225283
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
ADVOGADOS : DILSON ARAÚJO DE SOUZA - MG045475
HELIDA MARQUES ABREU SILVA - MG107272
BARBARA VIEIRA DA SILVEIRA - MG106776
DANIELA MIRANDA DUARTE - MG097402
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:51:34
Código de Controle do Documento: 18388bcf-9f2b-41cc-93cc-fcb3f8bbb3a3